Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-53.2023.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000474-53.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), DAISE APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.012.161-46 (APELADO), SARA TEIXEIRA MARINS - CPF: 040.564.551-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Vera contra sentença da Vara Única da Comarca homônima, que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal fundada em débito de IPTU no valor de R$ 3.208,36, por ausência de interesse processual, com base na tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. O Município sustenta inaplicabilidade retroativa do precedente, ausência de inércia processual e prevalência da legislação municipal quanto ao valor considerado de “baixo valor”, pleiteando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, sem resolução do mérito, da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, diante da ausência de comprovação de providências extrajudiciais; (ii) estabelecer se tais parâmetros podem ser aplicados retroativamente a execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE n. 1.355.208/SC), fixou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, exigindo a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa fundada em eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024, editada em conformidade com o referido precedente vinculante, estabelece o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para a caracterização de "baixo valor" e prevê a extinção das execuções fiscais que não tenham movimentação útil, nem localização de bens penhoráveis, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

5.

A norma administrativa editada pelo CNJ possui caráter instrumental de efetivação de precedente qualificado do STF, com efeitos vinculantes e imediatos, sendo aplicável inclusive a execuções ajuizadas anteriormente, desde que a Fazenda Pública tenha sido intimada para manifestação e regularização.

6.

No caso concreto, embora tenha havido citação válida e pesquisa patrimonial via SISBAJUD, não foi demonstrada a adoção das providências prévias exigidas, tampouco requerida a suspensão do feito para tanto, caracterizando a inércia processual e a ausência de interesse de agir.

7.

A autonomia municipal para estabelecer valores de ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância do precedente do STF, que incide independentemente da legislação local, especialmente quando não atendidas as condições mínimas estabelecidas.

8.

A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 não configura ofensa ao princípio da irretroatividade, pois não se trata de alteração normativa material, mas de reconhecimento superveniente da ausência de interesse processual, com efeitos ex nunc.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184/STF, quando não comprovada a adoção de providências prévias como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

2.

A aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024, como instrumento de concretização de precedente vinculante, é imediata e não viola o princípio da irretroatividade.

3.

A inércia da Fazenda Pública em promover diligências efetivas, após intimação específica, configura ausência de interesse de agir e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n.o 1002179-02.2022.8.11.0012, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Vera, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (id. 340968897).

O Apelante alega que a sentença recorrida deixou de observar corretamente o precedente vinculante do STF e a Resolução n.o 547/2024 do CNJ, porquanto, embora o valor executado seja inferior a R$ 10.000,00, estariam ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a extinção do feito, notadamente porque houve citação válida da parte executada e a Fazenda Pública promoveu diligências úteis à satisfação do crédito, incluindo a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, a qual teria apresentado resultado positivo, circunstância que afastaria a caracterização de inércia processual

Defende a autonomia do ente municipal para estabelecer critérios próprios acerca do ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais, conforme reconhecido pelo Tema 1.184 do STF, argumentando que a Suprema Corte não fixou parâmetro objetivo nacional para a definição de “baixo valor”, devendo prevalecer a competência constitucional dos entes federados.

Afirma que o Código Tributário do Município de Vera estabeleceu valor mínimo de referência para a cobrança judicial, atualizado por decreto municipal, o qual seria compatível com a realidade local, de modo que a adoção automática do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução do CNJ configuraria indevida interferência na autonomia municipal e poderia ocasionar prejuízos à arrecadação

Argumenta, que o Tema 1.184 do STF não poderia ser aplicado retroativamente ao caso concreto, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em momento anterior ao julgamento do referido precedente, ocorrido em 19/12/2023, razão pela qual a extinção do feito com base em critérios supervenientes violaria o princípio da irretroatividade das normas processuais em prejuízo da parte exequente

Sustenta, ainda, a existência de distinção fática em relação ao precedente vinculante, asseverando que a tese firmada pelo STF restringe-se às execuções fiscais de baixo valor, conforme esclarecido nos embargos de declaração opostos no RE n.o 1.355.208, e que, no caso concreto, o valor da execução ultrapassa o limite mínimo fixado pela legislação municipal, circunstância que afastaria a incidência automática do Tema 1.184, impondo-se, assim, a reforma da sentença extintiva

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja cassada a sentença recorrida, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Município de Vera, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Vera propôs a Ação de Execução Fiscal em face de Daise Aparecida Teixeira dos Santos, visando ao recebimento do valor de R$ 3.208,36 (Três mil, duzentos e oito reais e trinta e seis centavos), referente ao débito de IPTU.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...]
Intime-se
a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre eventual ausência de interesse de agir nos termos da Resolução n. 547/2024-CNJ. [...]”.

Por meio do petitório de id.

34096889, o Município se manifestou, alegando que a tese fixada no Tema 1.184, de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se aplica às ações de execução fiscal, ajuizadas após a data de julgamento, ocorrido em 19/12/2023.

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

“ [...] Dada a superveniência da Resolução n. 547/2024, a qual institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, afigura-se legítima a extinção desta execução fiscal, cujo baixo valor (inferior à R$ 10.000,00, à época do

ajuizamento) aliado à ausência de bens à penhora, demonstram a falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mais, cabe destacar, desde logo, que a Resolução n. 547/2024 aplica-se de forma retroativa, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Logo, em obediência ao precedente vinculante do STF e à Resolução no 547/2024 do CNJ, somados ao baixo valor do crédito à época do ajuizamento e à ausência de bens penhoráveis, impõe-se reconhecer a inexistência de interesse processual na persecução do feito.

Ante o exposto,
EXTINGO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” [...].

Contra essa decisão, o Município de Vera interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o.
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de medidas extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Dessa forma, constata-se que, após o
julgamento do paradigma
, o ajuizamento de execuções fiscais pressupõe a realização prévia de tentativa de conciliação ou a adoção de medida administrativa alternativa, bem como o protesto do título executivo, salvo nos casos em que restar demonstrado que tais providências se revelam inadequadas diante de critérios de eficiência administrativa.

Em que pese os argumentos do Apelante de que
Resoluções do CNJ não possuem força normativa suficiente para alterar o ordenamento jurídico, o fato é que tais requisitos são oriundos de precedente qualificado, com efeito vinculante, de forma que devem ser, obrigatoriamente, observados em todas as instâncias judiciais.

Nessa esteira, em vista de o Apelante não ter comprovado o atendimento das providências estabelecidas no mencionado Tema, visto que não apresentou, no Juízo de primeiro grau, provas da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
e o comprovante da realização do protesto do título
,
penso que a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada.

Frise-se que, conforme a tese fixada no Tema 1.184 do STF, o processamento das execuções fiscais não obsta que os entes federativos requeiram a suspensão do feito para a adoção das providências previstas no item 2, devendo, nessa hipótese, ser informado ao Juízo o prazo necessário para a realização das medidas cabíveis. Veja-se:

“[...]
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.” [...]”

No caso dos autos, o Recorrente foi previamente intimado para adoção das medidas pertinentes, estabelecidas no Tema n. 1.184, do STF, porém deixou de comprovar o seu atendimento. Logo, restou evidenciada a ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.o 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.o 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.o 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.o 547/2024-CNJ, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.o 5009608-29.2022.8.13.0324.

(N.U 1002179-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”. (negritei).

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Vera, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026